Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709875-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV AGRAVADO: LEONARDO CESAR DOS SANTOS, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF (ID 85106073), no bojo da Ação de obrigação de fazer, processo n. 0706476-09.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para retirada dos conteúdos indicados na sua peça de ingresso publicados na página do Facebook. O recurso foi preparado (ID 24627750). A agravante não formulou pedido de tutela de urgência recursal. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1] para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 12 de abril de 2021, 16:46:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator